Tribunal: TJSP
Processo: 0000834-53.2017.8.26.0698
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Crime contra criança ou adolescente – Venda, fornecimento, ou entrega de bebidas alcoólicas a adolescente – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes de testemunhas, vítimas e documentos encartados aos autos – Validade
Pratica crime contra criança ou adolescente aquele que comprovadamente lhe vender, fornecer, ou entregar, de qualquer forma, bebidas alcoólicas.

Ementa:
Crime contra criança ou adolescente – Venda, fornecimento, ou entrega de bebidas alcoólicas a adolescente – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes de testemunhas, vítimas e documentos encartados aos autos – Validade
Pratica crime contra criança ou adolescente aquele que comprovadamente lhe vender, fornecer, ou entregar, de qualquer forma, bebidas alcoólicas. São hábeis como elementos probatórios, as declarações harmônicas de testemunhas, tais como Conselheiros Tutelares; das vítimas; bem como documentos concernentes à apuração administrativa que venham a ser carreados aos autos, e que devem ser, em princípio, reputados válidos, até mesmo pela presunção de veracidade inerente aos atos administrativos em geral.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228049
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000834-53.2017.8.26.0698, da Comarca de Pirangi, em que é apelante EDIVÂNIA
TRINDADE DAMASCENO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000834-53.2017.8.26.0698 -Voto no
2
Voto n. 23109
Apelação n. 0000834-53.2017.8.26.0698 - Pirangi
Apelante: EDIVÂNIA TRINDADE DAMASCENO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Crime contra criança ou adolescente Venda, fornecimento, ou
entrega de bebidas alcoólicas a adolescente Conjunto probatório
desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes de
testemunhas, vítimas e documentos encartados aos autos

Validade
Pratica crime contra criança ou adolescente aquele que
comprovadamente lhe vender, fornecer, ou entregar, de qualquer
forma, bebidas alcoólicas. São hábeis como elementos probatórios,
as declarações harmônicas de testemunhas, tais como Conselheiros
Tutelares; das vítimas; bem como documentos concernentes à
apuração administrativa que venham a ser carreados aos autos, e
que devem ser, em princípio, reputados válidos, até mesmo pela
presunção de veracidade inerente aos atos administrativos em
geral.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 115/120, prolatada pela MMa.
Juíza Joanna Palmieri Abdallah, cujo relatório ora se adota, EDIVÂNIA
TRINDADE DAMASCENO foi condenada como incursa no art. 243 do ECA,
às penas de 02 anos de detenção, em regime inicial aberto, e de 10 dias-
multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos. A
reprimenda corpórea foi substituída por duas restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária. Foi deferido à acusada o recurso em liberdade.
Inconformada, apelou a ré em busca de sua absolvição,
alegando fragilidade do conjunto probatório colhido para a condenação.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000834-53.2017.8.26.0698 -Voto no
3
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação da acusada pelo crime de previsto no art.
243 do ECA foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo
restou
comprovado,
na
ocasião,
os
adolescentes “T. S. M. C.”, “A. da S. T.”, “N. L. S.”, “M. J. S. dos S.”, “M. A.
B.”, “N. O. S.” e “G. E. C.” encontraram-se um uma praça, a fim de
consumirem bebidas alcoólicas.
Os menores “T. S. M. C.”, “A. da S. T.” e “M.A.B.” teriam
se dirigido, então, ao “Bar da Edivânia”, onde a acusada lhes teria vendido
uma garrafa de catuaba e uma garrafa de pinga, respectivamente pelos
valores de R$ 10,00 e R$ 15,00.
Consta que, em seguida, os três adolescentes acima
referidos e os demais menores consumiram as bebidas alcoólicas vendidas
por Edivânia. Os fatos, contudo, vieram à tona, eis que a adolescente “N. L.
S.” teria se sentido mal no local, pelo que acabou sendo levada a um posto
de saúde para atendimento, onde o Conselho Tutelar foi acionado.
Em que pese a negativa da acusada, que veio
acompanhada dos depoimentos de duas testemunhas de Defesa, que
afirmaram que a ré não vende bebidas alcoólicas a menores, o restante da
prova oral (fls. 94/95 e mídia digital) colhida na instrução criminal, que conta
com os relatos de quatro dos adolescentes envolvidos e das duas
conselheiras tutelares que foram acionadas, todos nos exatos termos acima
narrados, somada ao prontuário médico da menor “N. L. S.”, mostrou-se
apta não apenas para demonstrar a realização do tipo penal e a dinâmica
dos fatos, como o dolo da agente e sua vinculação à autoria delitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000834-53.2017.8.26.0698 -Voto no
4
Consigne-se inexistir nos autos qualquer indicativo de que os menores
tivessem qualquer interesse em prejudicar a acusada.
Pratica crime contra criança ou adolescente, com efeito,
aquele que comprovadamente lhe vender, fornecer, ou entregar, de
qualquer forma, bebidas alcoólicas.
São
hábeis
como
elementos
probatórios,
as
declarações harmônicas de testemunhas, tais como Conselheiros Tutelares;
das vítimas; bem como documentos concernentes à apuração
administrativa que venham a ser carreados aos autos, e que devem ser, em
princípio, reputados válidos, até mesmo pela presunção de veracidade
inerente aos atos administrativos em geral.
As
reprimendas,
dosadas
no
mínimo
legal
e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico de aplicação da
pena, com a imposição do regime inicial aberto e a substituição da privativa
de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, sequer questionadas em
sede de razões recursais, não comportam qualquer reparo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de EDIVÂNIA TRINDADE DAMASCENO, restando,
pois, mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada a expedição, após o trânsito
em julgado, de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena
em definitivo.
Deve a apelante ser ainda formalmente intimada de
que, nos termos do art. 44, § 4o, do CP, eventual descumprimento das
penas alternativas, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária, poderá implicar em sua reconversão na pena de
02 anos de detenção, em regime inicial aberto, que foi a originalmente
fixada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000834-53.2017.8.26.0698 -Voto no
5
ROBERTO GRASSI NETO
Relator